Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017801-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.

A parte Autora que alega acreditar ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em folha de pagamento – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de dano real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1017801-68.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais – proposta por MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO – julgou parcialmente procedente referida ação, concedendo a tutela de urgência, para cessar os descontos mensais na folha de pagamento da parte autora, relativo a cartão de crédito, salvo se cobrado como aqui dirimido. Como obstar restrições cadastral. Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido. Condenou o requerido na indenização moral no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), atualizados a partir da citação válida. Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado o Apelante alega em síntese, que o Apelado propôs a ação de origem alegando que teria firmado contrato de empréstimo junto ao Apelante e, que posteriormente constatou que teria sido o de cartão de crédito, sem o seu conhecimento.

Desta forma, ingressou com a referida ação requerendo a declaração de nulidade do contrato firmado, a declaração de inexistência da dívida, com a suspensão dos descontos, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, o benefício da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, além de uma indenização por danos morais.

Que encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença de parcial procedência.

Todavia, que a referida sentença não deve ser mantida, sob a alegação de que não houve, em tempo algum, realização de contrato entre a parte apelada e o banco apelante que enseje novos e não reconhecidos descontos.

Aduz que consoante histórico de consignações acostado aos autos, assim como demais documentos apresentados, a parte apelada contratou com o Banco Cruzeiro do Sul o produto CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, que gerou o catão 4218 **** **** 9011, carteira esta migrada ao sistema de cartões do Banco Pan em julho de 2013.

Portanto, que não há se falar em fraude ou em qualquer conduta abusiva desta instituição, mas sim da assunção e continuidade de contratos de crédito adquiridos, à luz da legislação vigente e sob a expressa autorização do Banco Central do Brasil.

Alega que apesar de a parte apelada afirmar que teria solicitado um empréstimo consignado, tendo sido supostamente realizado negócio jurídico diverso, é incontestável que contratou cartão de crédito consignado e agora discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais.

Que se falar em vício de consentimento quanto a contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta no contrato assinado.

Assim os descontos são legítimos, pois se referem a várias compras realizadas pelo apelado, que realizava apenas os pagamentos do valor mínimo da fatura, restando assim um sado devedor que foi migrado para o Banco Pan, através da aquisição de parte da carteira de cartão de crédito consignado do BCSul.

Requer a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente, dando total provimento ao recurso de Apelação ora interposto, tendo em vista a legitimidade do contrato celebrado entre as partes.

Discorre sobre a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul.

Destaca a responsabilidade objetiva do banco cruzeiro do sul e ilegitimidade

passiva parcial do Banco Pan, para tanto, alega que em 07/2013, através de operação coordenada pelo BACEN, o banco PAN assume os direitos creditórios arrematados via leilão de parte da carteira de cartão consignado do Cruzeiro do Sul, efetuando a replastificação dos cartões consignados e a cobrança dos ativos adquiridos, passando a partir daí a ter responsabilidade pelos descontos realizados pelos órgãos pagadores .

Sustenta ausência de fato constitutivo de direito, que o juiz a quo, declarou abusiva a contratação em razão de ausência de instrumento contratual colacionado.

No entanto, que a alegada abusividade somente se demonstra mediante necessária prova do autor, que deve comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ainda, que é regra contida no artigo 373 (CPC) que o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo de seu direito.

Que resta inconteste o conhecimento do recorrido sobre a contratação, tanto que assim o revela nas alegações contidas na inicial. Contudo as alegações, vazias, não acompanham qualquer conjunto de prova que ateste a existência de comportamento que se encaixe no conceito de abusividade previsto no Código de Defesa do Consumidor .

Ainda, a simples confissão de contratação pelo recorrido, com afirmação de que de fato contratou junto à casa bancária, afasta a necessidade de inclusão de instrumento contratual para comprovação de contratação. Nesse sentido, considerar violação aos artigos 6o, III e 52 (CDC ) sem que haja demonstração do fato alegado por qualquer meio de prova se revela contrário à regra de julgamento disciplinado pelo artigo 373 (CPC).

Sustenta a inexistência de dano material, sob a alegação de não restou comprovada a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco.

Subsidiariamente, na remota hipótese dessa E. Câmara não entender pela regular contratação do cartão de crédito consignado junto ao falido Banco Cruzeiro do Sul, a responsabilidade por eventuais descontos em folha deve ser limitada ao início dos débitos pelo banco PAN.

Defende aplicação dos institutos da “surrectio” e do “venire contra factum proprium” e princípio da boa-fé e da confiança.

Destaca que a ação foi proposta em 19/05/2021, e os descontos começaram a ser realizados em novembro de 2012.

Que o apelado deixado transcorrer o prazo temporal de 09 anos, ainda, que as alegações na inicial demonstram o conhecimento da contratação e dos respectivos descontos desde 2012, não sendo admissível que a parte autora, servidor público, no completo gozo das faculdades mentais e com nível elevado nível de instrução passe mais de dez anos sob descontos sem ao menos ter questionado nesse momento o seu órgão pagador. A confessa inércia autoral não deve ser afastada da presente análise.

Defende a ausência de danos morais e, a inexistência de dano material, portanto que incabível qualquer restituição.

Quanto aos juros incidentes sobre os danos morais, que acaso seja reformada a sentença em relação aos danos morais, resta indiscutível que não deve ser acatado o pedido de considerar o evento danoso como termo inicial dos juros moratórios, mas sim a data do arbitramento, aplicando ao presente caso as jurisprudências acima referidas.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da sentença guerreada, para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte Apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2o, do NCPC.

Caso assim não entenda, o que ase admite apenas por amor ao debate, requer a redução do quantum indenizatório, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (id.n.o 103881085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1017801-68.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais – proposta por MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO – julgou parcialmente procedente referida ação, concedendo a tutela urgência para cessar os descontos mensais na folha de pagamento da parte autora, relativo a cartão de crédito, salvo se cobrado como aqui dirimido. Como obstar restrições cadastral. Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido. Condenou o requerido na indenização moral no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), atualizados a partir da citação válida. Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco PAN S/A.

Verifica-se que a instituição financeira arrematou a carteira de cartões de crédito consignado do Banco

Cruzeiro do Sul S/A, inexiste nos autos documento que limite a responsabilidade pelos ilícitos praticados por aquele.

No mais, ainda que existisse cláusula contratual exonerando o
Banco Pan S/A
do passivo, só teria validade entre as instituições financeiras, porquanto não se pode ser imposta em desfavor da parte hipossuficiente.

Ademais o banco PAN prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente com o banco Cruzeiro do Sul, assumindo os créditos pendentes, conforme, inclusive confirmado pelo Apelante.

Portanto, é parte legitima para responder os termos da avença.

Desta feita, tratando-se de ação que objetiva questionar descontos em empréstimo consignado, indiscutível se torna o reconhecimento da legitimidade do
Banco Pan S/A
, para figurar no polo passivo da presente lide, por ser sucessor do
Banco Cruzeiro do Sul S/A
.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Pois bem.

O autor alega ter adquirido empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto e folha de pagamento.

Ainda, que ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Inicialmente, ao caso concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a instituição financeira caracteriza-se como fornecedora de serviços, razão pela qual sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 3o e 14, da referida legislação, senão vejamos:

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

§ 2o. Omissis;

§ 3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O Apelado, em sua inicial defende a tese de que não pretendeu contratar operação de cartão de crédito e, sim de ter adquirido empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto e folha de pagamento.

O Apelante, ao seu turno, não logrou êxito em apresentar provas ou argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de oferecimento da modalidade de consignado.

Limitou-se a afirmar a regularidade de sua conduta e que não teria desbordado em prática de ilícito, deixando de oferecer provas ou argumentos satisfatórios em relação ao fornecimento de informações que pudessem possibilitar a escolha de opções.

Ademais o Apelante não juntou aos autos nenhuma fatura do cartão de crédito onde conste registro de compras e pagamentos ordinariamente associados a tal tipo de contratação (compras em loja, supermercados, farmácias, postos de combustível, etc.).

Parta se eximir de possível obrigação decorrente da falha na prestação de serviço, deveria a instituição financeira ter comprovado a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não verificada na hipótese, posto que não juntou aos autos o instrumento contratual celebrado entre as partes.

Em verdade o Apelado não nega a contratação do mútuo, porém, que lhe foi indevidamente disponibilizado em modalidade diversa (cartão de crédito consignado).

Soma-se a isso, o fato de que o banco não logrou êxito em comprovar que inverídica a alegação da parte autora de que pretendia contrato de empréstimo modalidade consignada.

Destarte, não tendo o demandado provado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, conforme exigência do art. 373,II Código de Processo Civil, é imperioso reconhecer a falha na pr
estação do serviço

Portanto, forço reconhecer a falha no dever de informar, a ausência de devida disponibilização de informação para que a parte autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada.

Destaca-se que se trata de contrato desproporcional e abusivo porque, da forma como foi estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos financeiros mensais.

Ressalta-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a

boa-fé ou a equidade”.

Desta forma, de rigor a manutenção da sentença Apelada.

Quanto ao dano moral, razão assiste ao Apelante, no caso, a parte Autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor.

Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.

Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

Considerando o julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, que fixou em 50% para cada uma das partes.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença, apenas e tão somente para retirar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022